Tribunal: CARF
Processo: 10283.722696/2021-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722696/2021-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.359 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
RENATO CUSTODIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
MUDANÇA DE ENDEREÇO.
O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias, que pode
ser também efetuada quando da entrega da declaração de rendimentos das
pessoas físicas.
INTIMAÇÃO POR EDITAL
É válida a intimação por edital quando restar improfícua a tentativa de
intimação via postal, não sendo obrigatória a tentativa de intimação pessoal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE
FORMA INDIVIDUALIZADA
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar
a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de
diligência para obtenção de provas que a contribuinte deveria produzir.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722696/2021-96
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para desagravar a multa
de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração de folhas e-fls. 2/12, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) correspondente ao ano-calendário 2017, no qual se
identificou omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada ao longo do ano-calendário de 2017, que totalizavam R$ 25.474.695,82.
Conforme o Relatório Fiscal de e-fls.12/35, durante o procedimento fiscalizatório,
foram expedidos diversos termos de intimação e de ciência, os quais, com exceção do Termo de
Intimação Fiscal no 02, foram cientificados ao contribuinte por meio de edital, conforme
detalhamento apresentado às e-fls. 13/21, eis que as correspondências postais encaminhadas para
o endereço do contribuinte voltaram sem a aposição de sua ciência nos correspondentes Avisos
de Recebimento (ARs), conforme resumido abaixo:
 -Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) lavrado em 25.08.2020,
cuja ciência foi dada em 04.01.2021 pelo Edital de n° 006945095,
publicado em 16.12.2020, após tentativas frustradas de ciência por meio
de Aviso de Recebimento (AR).
 Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 01, lavrado em 27.04.2021, cuja
ciência foi dada em 25.05.2021 pelo Edital de n° 006945095, publicado
em 10.05.2021, após tentativa frustrada de ciência por meio de Aviso de
Recebimento (AR).
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

 Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 02 - REINTIMAÇÃO, lavrado em
21.06.2021, e entregue mediante Aviso de Recebimento (AR), com ciência
em 01.07.2021.
 Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal (TCCPF),
cujas ciências foram dadas em 10.03.2021 pelo Edital de n° 006945095,
publicado em 23.02.2021; em 05.05.2021 pelo Edital n° 010756375,
publicado em 20.04.2021 e em 21.05.2021 pelo Edital de n° 011119754,
publicado em 06.05.2021.
Ainda conforme o Relatório Fiscal, em razão da falta de resposta ao TIPF, a
fiscalização entrou em contato via telefone com o contribuinte, que informou ter mudado de
endereço, ocasião em que ele foi alertado da necessidade da alteração do seu endereço junto à
RFB.
Com efeito, ante a inércia do contribuinte, foram requisitadas as movimentações
financeiras diretamente às instituições bancárias com as quais o contribuinte mantinha
relacionamento.
Com as respostas das instituições financeiras, foi enviado ao endereço do
contribuinte o Termo de Intimação no 01 (TIF 01), instando-o a esclarecer e comprovar com
documentação hábil, idônea e compatível entre data e valor a natureza e a origem dos recursos
representados pelos créditos/depósitos relacionados no TIF no 01. Na mesma oportunidade, ficou
o contribuinte advertido de que a não comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações ensejaria lançamento de ofício por omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei
no 9.430/96. O AR retornou, novamente, sem a realização da ciência. Foi então emitido o Edital
no 011123851, publicado em 10.05.2021, cuja ciência se deu em 25.05.2021.
Ante a falta de resposta, foi elaborado o Termo de Intimação no 02 (TIF no 02).
Nessa ocasião, ainda conforme o Relatório Fiscal, verificou-se que o endereço do contribuinte
havia sido atualizo pela apresentação de declaração de imposto de renda. O TIF no 02 foi
recebido em 01/07/2021, conforme o AR de e-fl. 99.
Com efeito, o contribuinte apresentou o pedido de prorrogação de prazo de e-
fls. 80/81, que foi deferido parcialmente (pelo prazo de 20 dias, e não de 30 dias, como requerido
pelo contribuinte). Posteriormente, o contribuinte apresentou um segundo pedido de prorrogação
de prazo (e-fls. 102/128), que foi indeferido pelo termo de e-fls. 173/174, com o encerramento da
ação fiscal.
Ante a não comprovação da origem dos 541 depósitos por parte do contribuinte,
com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, lavrou-se o auto de infração, considerando-os como
rendimentos omitidos pelo contribuinte, acrescido de juros calculados pela Selic e multa de
ofício. Esta foi calculada em 112,5%, ou seja, de forma majorada (art. 44, § 2o da Lei
no 9.430/96), em razão da falta de atendimento, por parte do contribuinte, às intimações fiscais.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou a impugnação de e-fls. 118/252,
instruída com a documentação de e-fls. 253/2.218. Na impugnação, a defesa do contribuinte
seguiu os seguintes tópicos
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

1. Preliminares
a. a precariedade do procedimento fiscal
i. nulidade das intimações/falta de diligência da fiscalização;
ii. não concessão de prazo razoável para a comprovação da
origem dos depósitos
b. nulidade da ação fiscal por não buscar a verdade material, com
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
2. Mérito
a. Atuação do sujeito passivo como agente autônomo de compras.
b. Os valores pertenciam a terceiros, tendo apenas transitado nas
contas bancárias do Impugnante;
c. Existência de receitas devidamente declaradas, decorrentes de
atividade rural
d. Existência de valores não sujeitos à tributação
i. Captação de crédito com garantia de veículo próprio
ii. Captação de empréstimos;
iii. Estorno de pagamentos em duplicidade;
e. Créditos inferiores ao limite legal
f. Das multas aplicadas
i. Não cabimento da multa do art. 44, I da Lei no 9.430/96
ii. Não ocorrência da hipótese de majoração da multa
g. A compatibilidade entre o patrimônio do impugnante e as
alegações de defesa.
h. Necessidade de diligência
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o despacho de diligência de e-
fls. 2.221/2.222, remetendo os autos de volta à autoridade lançadora para análise da
documentação apresentada pelo contribuinte.
Na sequência, a autoridade lançadora apresentou o Relatório de Diligência de e-
fls.2.224/2.229. Em decorrência da análise dessa documentação, a autoridade lançadora
considerou como comprovados apenas os valores relativos à captação de crédito com garantia de
veículo próprio e o estorno de pagamento em duplicidade. Já em relação às demais alegações, a
fiscalização considerou que a documentação apresentada pelo contribuinte não seria suficiente
para comprovar a alegada não caracterização dos depósitos como rendimentos.
Devidamente intimado do relatório de diligência, o contribuinte apresentou a
manifestação de e-fls. 2.236/2.243, refutando as conclusões que lhe foram desfavoráveis.
Devolvidos os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de e-fls. 2.245/2.288, que,
acolhendo o resultado da diligência, julgou a impugnação procedente em parte, excluindo do
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

lançamento os valores relativos à captação de crédito com garantia de veículo próprio e o estorno
de pagamento em duplicidade. O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação apresentada tempestivamente no âmbito do contencioso administrativo
fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a lei lhes
atribua eficácia normativa.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o
proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FASE LITIGIOSA.
O direito à ampla defesa e ao contraditório nos processos de exigência de crédito
tributário surge somente com a apresentação tempestiva da impugnação pelo
contribuinte, momento em que se inicia fase litigiosa.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, deixa de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o
contribuinte deixa de comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações, uma
vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao contribuinte refutar tal
presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte, sendo que somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar
a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos ou a
omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em procedimento de
ofício, independentemente da gravidade da infração e da intenção do sujeito passivo,
consoante determinação legal.
MULTA AGRAVADA. APLICABILIDADE
As multas de 75% e de 150% passarão a ser de 112,50% e 225%, respectivamente, nos
casos de falta de atendimento de intimação pelo sujeito passivo, no prazo marcado.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de diligência para
obtenção de provas que a contribuinte deveria produzir.
Regularmente intimado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário de e-
fls. 2.298/2.383 em que suscitou a nulidade do acórdão: (i) pela inobservância do número
mínimo de julgadores; e (ii) por inobservância material da diligência determinada. Além disso,
reiterou as mesmas preliminares e as mesmas razões de mérito de sua impugnação não providas
pelo acórdão da DRJ.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (cf. e-fls. 2.400) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminares
2.1. Nulidade do acórdão recorrido pela inobservância do número mínimo de
julgadores
Sustenta o Recorrente a preliminar de que o acórdão recorrido seria nulo pelo fato
de terem participado do julgamento na DRJ apenas quatro julgadores. Alega que o número
mínimo regimental para os julgamentos na primeira instância administrativa seria de cinco
julgadores, nos termos do art. 5o da Portaria ME no 340/2020. Adicionalmente, sustenta que, nos
termos do art. 10 da Portaria ME no 284/2020, eventual ausência de julgadores deveria ser
suprida por meio da convocação de suplentes.
Sem razão o Recorrente.
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

Nos termos da Portaria ME no 340/2020, citada pelo próprio Recorrente e vigente
na data da sessão em que se julgou sua impugnação, o quórum mínimo para julgamentos no
âmbito das DRJs é de três e não de cinco julgadores, como alegado pelo Recorrente:
Art. 13. O Delegado de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Economia pode designar julgador ad hoc para participar de sessão
específica em Turma de julgamento para garantir o quórum mínimo de três julgadores
necessário para a realização da sessão.
Art. 25. Na sessão de julgamento, deve ser observada a seguinte ordem dos trabalhos:
I - verificação do quórum mínimo de três julgadores;
Destaque-se que o quórum mínimo de 3 julgadores nas DRJs é regimentalmente
previsto ao menos desde 2011, conforme a Portaria MF no 341/2011 e não foi alterado pela
Portaria MF no 20/2023, que substituiu a Portaria ME no340/2020.1
Diante do exposto, considerando que, conforme informação do acórdão recorrido
(e-fls. 2.247), quatro julgadores participaram do julgamento de 1a instância, rejeita-se a
preliminar.
2.2. Nulidade do acórdão recorrido pela inobservância material da diligência
determinada e pela falta de resposta aos quesitos do contribuinte
O Recorrente instruiu sua impugnação (e-fls. 188/252) com grande volume de
documentos (e-fls. 253/2.218). Além disso, solicitou a realização de diligência, tendo
apresentado os quesitos constantes às e-fls. 248/249).2

1 Portaria MF no 341/2011:
Art. 4o [...]
§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar julgador ad hoc para participar de sessão
específica em Turma de julgamento, visando a garantir o quorum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização da
sessão.

Portaria MF no 20/2023
Art. 13. O Delegado de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
pode designar julgador ad hoc para participar de sessão específica em turma de julgamento para garantir o quórum
mínimo de três julgadores, necessário para a realização da sessão.
Parágrafo único. Observado o disposto no caput, a designação do julgador ad hoc recairá dentre aqueles julgadores
integrantes das turmas de julgamento.
Art. 26. Na sessão de julgamento, deve ser observada a seguinte ordem dos trabalhos:
I - verificação do quórum mínimo de três julgadores;
2 I) Para atender ao disposto no§5a do art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, queira a autoridade fiscal comprovar quais os
montantes creditados nas contas do
contribuinte foram utilizados para aquisições por conta e ordem de terceiros? Nesse sentido, poderão ser
determinadas pela autoridade fiscal, na forma da legislação vigente, as investigações que julgar pertinentes,
especialmente em relação aos terceiros envolvidos, inclusive mediante a confirmação das operações relacionadas na
presente impugnação e seus anexos;
II) Há evidências de que o contribuinte tomou/realizou empréstimos de/para terceiros? Em caso positivo, pede-se
sejam identificadas as partes e valores envolvidos.
III) Quais valores relacionados pela fiscalização já foram incluídos em campos próprios da DIRPF 2018 transmitida
tempestivamente pelo contribuinte?
IV) Queira a fiscalização informar se o sujeito passivo omitiu bens, direitos e obrigações nas fichas próprias da
DIRPF 2018, relacionando, se for o caso, quais os bens, direitos ou obrigações, e seus respectivos valores;
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

Com efeito, a DRJ proferiu o despacho de diligência de e-fls. 2.221/2.222,
determinando que o processo fosse remetido à autoridade lançadora para análise da
documentação apresentada pelo contribuinte. O despacho em questão foi redigido nos seguintes
termos:
[...]
2. Verifica-se nos autos que o contribuinte autuado foi cientificado dos atos
preparatórios que resultaram no lançamento tributário pela via editalícia (Edital), pois,
após inúmeras tentativas frustradas de ciência pela via postal, não teria sido possível
cientificá-lo no endereço existente na base de dados da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil. Nesse passo, durante o procedimento fiscal, o contribuinte não teria
atendido aos Termos de Intimação Fiscal e tampouco anexado aos autos qualquer
documentação probatória que comprovasse as origens dos depósitos bancários
creditados em suas contas correntes.
[...]
4. Diante do descrito, impõe-se a necessidade de esclarecer os fatos, bem como há
elementos que ainda não foram objeto de qualquer exame e manifestação da Autoridade
Lançadora. Considerando-se que o julgamento a ser realizado pela DRJ tem caráter
revisional e não originário e que o caso não versa exclusivamente sobre questão de
direito e, também, não está em condições de imediato julgamento, eis que os elementos
apresentados demandariam, a critério da autoridade lançadora no caso concreto, a
auditoria de outros documentos necessários e suficientes a dar suporte ao lançamento, a
fim de verificar a exatidão das informações prestadas.
5. Assim, considerando-se os princípios da ampla defesa e da verdade material, impõe-
se, como medida necessária ao julgamento, a sua conversão em diligência para que a
Autoridade Lançadora, no exercício de sua competência, aprecie os documentos
apresentados e outros documentos comprobatórios que considere necessários, inclusive,
se for o caso, realizando diligências, adentrando na análise da materialidade do crédito
apurado, a fim de constatar a exatidão das informações prestadas. Em caso de
necessidade de retificação dos valores lançados, faz-se necessário informar, por
competência, os valores a serem excluídos e os valores retificados. De outro modo, caso
sejam verificadas incorreções, omissões ou inexatidões que resultem em agravamento
da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, deverá
ser efetuado lançamento complementar específico em relação à matéria modificada, nos
termos do art. 41 do Decreto n° 7.574, de 2011.
[...] (grifos nossos)
Às e-fls. 2.224/2.230, a autoridade lançadora apresentou seu Relatório de
Diligência, no qual se asseverou que:
4.1 DA ATUAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO ‒ AGENTE DE COMPRAS
AUTÔNOMO e 4.2 DOS VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS ‒
OPERAÇÕES POR CONTA E ORDEM.
Para a comprovação das alegações do contribuinte, seria necessário demonstrar as
origens e destinos das transferências/depósitos e os respectivos vínculos à sua declarada
atividade. O contribuinte não se desvencilhou de tal obrigação.
Repise-se, por oportuno, que há a necessidade de comprovar por meio de documentação
hábil, idônea e compatível entre data e valor a origem dos depósitos, bem como seus
destinos, não sendo suficiente simples alegações ou alegações desprovidas dos
elementos comprobatórios.
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

Assim, por não terem sido comprovadas, as alegações não foram aceitas, pois o
contribuinte não apresentou os comprovantes das transferências/depósitos dos
compradores/vendedores de grãos/transporte, bem como não demonstrou os devidos
vínculos desses comprovantes com as compras/vendas e prestação de serviço.
O contribuinte alega que a maior parte dos valores depositados/creditados em conta
bancária de sua titularidade eram para o pagamento/recebimento de
fornecedores/clientes de mercadorias e de prestação de serviços, por conta e ordem de
terceiros. Depreende-se disso a necessidade de tais valores serem individualizados, e
para tanto o contribuinte deveria ter apresentado os documentos comprobatórios
pertinentes (comprovantes de transferências, cópia de cheques, notas fiscais, contratos,
em nome dos fornecedores/clientes), vinculando os créditos em conta com as notas
fiscais emitidas pelos/para os fornecedores/clientes. Do mesmo modo, deveria
demonstrar e comprovar que os valores depositados/creditados foram usados na
quitação de notas fiscais emitidas pelos/para os fornecedores/clientes, mediante
vinculação dos débitos em conta com os correspondentes documentos fiscais. Não se
desincumbindo dessa obrigação, a alegação não pode ser aceita.
4.3 DOS VALORES DEVIDAMENTE DECLARADOS NA DIRPF 2018 —
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL — VENDA DE GADO
Não foram considerados, pois o contribuinte não apresentou o livro caixa para
verificação dos registros, bem como também não apresentou os comprovantes das
transferências/depósitos dos rendimentos da atividade rural.
4.4.1 CAPTAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA DE VEÍCULO PRÓPRIO ‒
HILUX PLACAS NCY-7971 (R$ 100.000,00)
Deve ser considerado, pois restou comprovado. Portanto, há de ser excluído da base de
cálculo.
4.4.2 DOS CHEQUES DESCONTADOS ‒ CAPTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
Não foram considerados, pois o contribuinte não apresentou comprovantes das
operações (cópia de cheques, contratos), tanto dos recebimentos quanto das devoluções.
4.4.3 DO ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (R$ 1.335,18)
Deve ser considerado, pois restou comprovado. Portanto, há de ser excluído da base de
cálculo.
4.5 DOS CRÉDITOS INFERIORES AO LIMITE LEGAL
Não foram consideradas, pois não há previsão legal para a exclusão.
Devidamente intimado quanto ao conteúdo do relatório, o ora Recorrente
apresentou a manifestação de e-fls. 2.236/2.243 impugnando as conclusões da diligência.
Conforme alegou o Recorrente, a diligência seria nula, eis que não teria sido observada a forma
necessária, nem os princípios da verdade material e da ampla defesa, o que afetaria
negativamente seu direito de defesa. Mais especificamente, sustentou o Recorrente que “não
houve qualquer diligência voltada à confirmação das alegações e documentos trazidos pelo
Impugnante, apenas a simples afirmação de que não foi supostamente comprovada a alegação,
sem o exame específico dos elementos trazidos aos autos”. Além disso, o Recorrente alegou que
seus quesitos não teriam sido respondidos e que o agente fiscal deveria ter diligenciado “junto
aos terceiros encomendantes, contatando as empresas para verificar a verossimilhança das
alegações e a autenticidade dos documentos acostados”.
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

Remetidos os autos de volta à DRJ, foi proferido o acórdão de e-fls. 2.245/2.288,
julgando inexistir nulidade no cumprimento do despacho de diligência. Transcrevem-se, abaixo,
os principais trechos do voto a este respeito:
Da alegação da nulidade do relatório de diligência formulado em atendimento ao
Despacho de Diligência no 109-1.060 da 6a Turma da DRJ09
24. O interessado argumenta que, “ao analisar o relatório de diligência de fls.
2.224/2.230, nota-se que não houve qualquer diligência voltada à confirmação das
alegações e documentos trazidos pelo Impugnante, apenas a simples afirmação de que
não foi supostamente comprovada a alegação, sem o exame específico dos elementos
trazidos aos autos. Ademais, sequer foram respondidos os quesitos apresentados pelo
Contribuinte, constantes da Impugnação Administrativa em fls. 247/249”.
24.1. Nesse passo, “em nenhum momento foi realizada a auditoria e a apreciação
minuciosa das 1.032 folhas de documentos juntados pelo Contribuinte, as quais,
somadas as afirmações trazidas na Impugnação, demonstram os vícios presentes no
lançamento. Não foi adentrado na análise persecutória do crédito apurado, tampouco
feita qualquer diligência”.
24.2. Desse modo, para o interessado, deveria “ser desconsiderado o ato realizado pelos
AFRFBs, pois (i) não foram atendidos os critérios estabelecidos; (ii) não houve a
análise minuciosa dos documentos trazidos aos autos do PAF pelo AFRFB; (iii) não foi
realizada qualquer diligência para averiguar a verossimilhança das informações e
documentos trazidos pelo Sujeito Passivo e (iv) não foram respondidos os quesitos
apresentados pelo Contribuinte”.
24.3. Destaque-se, nesse contexto, que a finalidade do Despacho de Diligência no 109-
1.060 da 6a Turma da DRJ09 (fls. 2.221 e 2.222) foi a apreciação dos documentos
anexados aos autos pelo contribuinte (fls. 253 a 1.300), pois esses documentos não
teriam sido submetidos a exame e manifestação da autoridade lançadora. Reiterando-se
que o julgamento a ser realizado pela DRJ tem caráter revisional e não originário [...]”.
24.4. Tal finalidade foi atendida pela autoridade lançadora, por meio do Relatório de
Diligência (fls. 2.224 a 2.229), tendo ela analisado, inclusive, as razões da contestação
apresentadas pelo interessado. Ou seja, nesse relatório, além de avaliar a documentação
carreada aos autos e concluir, em síntese, que “o contribuinte não apresentou os
comprovantes
das
transferências/depósitos
dos
compradores/vendedores
de
grãos/transporte, bem como não demonstrou os devidos vínculos desses comprovantes
com as compras/vendas e prestação de serviço”, também avaliou os argumentos
apresentados pelo interessado em sua impugnação.
24.5. Ressalte-se que em decorrência dessa análise, a própria autoridade lançadora
propôs a exclusão do valor de R$ 101.335,18 da base de cálculo do Imposto de Renda,
em decorrência do reconhecimento de que, de fato, houve a captação de crédito com
garantia de veículo próprio (Hilux – Placas NCY-7971) no valor de R$ 100.000,00 e o
estorno do pagamento em duplicidade no valor de R$ 1.335,18.
24.6. No tocante à argumentação do interessado de que “sequer foram respondidos os
quesitos apresentados pelo Contribuinte, constantes da Impugnação Administrativa em
fls. 247/249”, cabe destacar que tais quesitos não foram objeto do despacho de
diligência de folhas 2.221 e 2.222, tendo em vista que o interessado não pode transferir
para a Administração Tributária a produção de provas de sua responsabilidade,
conforme já abordado no tópico anterior (“23. Do pedido para realização de
diligência”).
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

24.7. Reitere-se que o Despacho de Diligência no 109-1.060 da 6a Turma da DRJ09 só
foi necessário devido à inércia do interessado em atender as intimações formuladas pela
autoridade lançadora na fase de fiscalização.
24.8. Nesse quadro, não procedem as alegações do interessado, pois não houve qualquer
nulidade no cumprimento do despacho de diligência.
Com efeito, em seu recurso voluntário (e-fls. 2.298/2.385), o Recorrente,
basicamente, reiterou as razões por ele apresentadas na manifestação à diligência de e-
fls. 2.236/2.243, insistindo na tese de que a documentação por ele apresentada seria suficiente
para comprovar que os depósitos objetos da autuação pertenciam a terceiros e que a autoridade
lançadora deveria ter diligenciado junto aos fornecedores para comprovar sua autenticidade.
Apesar do esforço do Recorrente, não se vislumbra nenhum vício na diligência
realizada. Como bem decidido pela DRJ, a finalidade do Despacho de Diligência no 109-1.060
da 6a Turma da DRJ09 (fls. 2.221 e 2.222) foi a apreciação dos documentos anexados aos autos
pelo contribuinte (fls. 253 a 1.300), pois esses documentos não haviam sido submetidos a exame
e manifestação da autoridade lançadora em momento anterior. E ao se analisar a documentação
acostada pelo Recorrente, verifica-se que a apreciação feita pela autoridade lançadora foi com ela
condizente. Isso ficará claro na análise do mérito, apresentada no tópico 3.1 do presente voto.
Desse modo, conclui-se que não houve falhas na diligência. A documentação
apresentada pelo Recorrente foi devidamente examinada e levou às conclusões apresentadas no
Relatório de Diligência de e-fls.2.224/2.230. Não competia à autoridade lançadora promover
diligências adicionais que, nos termos da lei, cabiam ao próprio Recorrente. A diligência não
serve para o fim de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante
obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da diligência, que sejam
produzidas as provas que embasem as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Nesse desiderato, os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de diligência ser
utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas
alegações.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar.
2.3. Nulidades do auto de infração
2.3.1. Falta de intimação regular do contribuinte
Sustenta o Recorrente que a fiscalização não teria sido diligente ao promover sua
intimação no início do procedimento fiscal. Segundo defende, a fiscalização deveria ter utilizado
ferramentas eletrônicas para promover a intimação do contribuinte ante a resposta negativa dos
ARs das comunicações postais e, em especial, pelo fato de ter havido contato telefônico entre o
contribuinte e o agente fiscal em que o contribuinte teria informado seu novo endereço a ele.
Sem razão o Recorrente.
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

Como bem decidido pelo acórdão recorrido, é obrigação do contribuinte manter
atualizados seus dados cadastrais perante a RFB. Nesse sentido, determina o art. 30 do RIR/99,
vigente à época dos fatos:
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de rendimentos
das pessoas físicas.
Como reconhecido pelo próprio Recorrente em sua peça recursal (e-fl. 2.299), o
Termo de Início de Procedimento Fiscal e os termos de intimação expedidos posteriormente a ele
foram encaminhados para o endereço informado pelo próprio contribuinte à RFB, mas
retornaram à ARFB sem sua ciência e, em razão disso, promoveram-se intimações por edital.
De acordo com a legislação tributária acima transcrita, a comunicação às unidades
de origem da RFB da alteração do domicílio fiscal é uma obrigação do contribuinte, com prazo
de 30 dias. Logo, é incabível transferir tal responsabilidade para autoridade lançadora,
argumentando que ela teria cometido uma irregularidade ao não realizar de ofício a alteração do
seu endereço na base de dados da RFB. Registre-se que o sujeito passivo que efetua mudança de
domicílio tributário e não comunica a alteração à RFB, não pode invocar sua inércia como
justificativa para a perda de prazo legal para a prática de atos processuais.
Adicionalmente, entendo que, contrariamente ao alegado pelo Recorrente, o
agente fiscal agiu de forma bastante diligente ao entrar em contato com o contribuinte por meio
telefônico para informá-lo sobre o procedimento fiscalizatório em andamento e orientá-lo a
atualizar seu endereço perante a RFB. Destaque-se que, conforme informação prestada pelo
próprio Recorrente em sua peça recursal (e-fl. 2.999), o contato telefônico em questão ocorreu
em 22/12/2020. Mas mesmo ciente da existência de procedimento fiscalizatório em andamento,
o Recorrente optou por aguardar por mais de 5 meses para promover a atualização cadastral de
seu endereço perante a RFB, quando da entrega de sua DAA, em 28/05/2021 (vide e-fl. 2.227). E
foi em razão dessa desídia do contribuinte que todas as intimações exigidas pela Lei no 9.430/96
anteriores à data em questão foram encaminhadas ao endereço então cadastrado como seu
perante a RFB.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao contribuinte, motivo pelo
qual rejeito a preliminar.
2.3.2. Não concessão de prazo razoável para o contribuinte comprovar as
operações
Sustenta o Recorrente que não foi concedido pela fiscalização prazo razoável para
a comprovação da origem das 541 movimentações a crédito em sua conta bancária que deram
origem à autuação fiscal objeto do presente processo. Tal alegação é pautada no argumento de
que as primeiras intimações seriam nulas, motivo pelo qual teria tido apenas 25 dias para
demonstrar a origem dos depósitos bancários.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente.
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

Como exposto no item precedente do presente voto, as intimações promovidas
pela fiscalização foram feitas para o endereço informado pelo contribuinte à RFB. Reitere-se que
mesmo ciente de que havia procedimento fiscalizatório em curso, o Recorrente optou por
aguardar mais de 5 meses para promover dita atualização cadastral, que, nos termos da lei,
deveria ter sido realizada no prazo máximo de 30 dias, a partir da mudança de endereço.
Vale esclarecer que o TIPF (e-fls. 40/42), concedeu prazo de 20 dias para a
apresentação das informações solicitadas ao contribuinte. O TIF no 01 (e-fls. 63/75) concedeu ao
contribuinte mais 20 dias e o TIF no 02 (e-fl. 85), mais 5 dias, que foram prorrogados por mais
20 dias (e-fl.98). Ou seja, legalmente, o contribuinte teve 65 dias para apresentar as informações
solicitadas pela fiscalização.
Mesmo que se conte o prazo a partir da ciência do TIF no 02, em 01/07/2021 (cf.
AR de e-fl. 99), verifica-se que o Recorrente teve 39 dias para providenciar a documentação
solicitada pela fiscalização, considerando-se que o primeiro pedido de prorrogação de prazo foi
apresentado em 08/07/2021 (e-fl. 79) e deferido na mesma data (e-fl. 98), e que o segundo
pedido de prorrogação de prazo, apresentado em 09/08/2021 e indeferido, com a consequente
lavratura do TEPF na mesma data.
Diante do exposto, considerando esse contexto, o prazo concedido pela
fiscalização não pode ser considerado como irrazoável, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.
2.3.3. Afronta à jurisprudência do CARF, à verdade material e aos princípios
do contraditório e da ampla defesa
Sustenta o Recorrente que o procedimento fiscalizatório, da forma que foi
realizado, acabou por (i) afrontar a jurisprudência do CARF, (ii) não buscar a verdade material e
(iii) afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta também que ao não
reconhecer tais vícios, o acórdão recorrido caminhou no mesmo sentindo, cometendo as mesmas
afrontas.
Aqui, o contribuinte repete as alegações de que as intimações foram nulas, que o
prazo para a prestação de informações à fiscalização não foi fixado de modo razoável, que, na
diligência determinada pela DRJ, os documentos por ele juntados aos autos com sua impugnação
não foram analisados e que a fiscalização não teria buscado pela verdade material ao deixar de
promover diligências junto às pessoas físicas e jurídicas que teriam feito os depósitos sem
origem identificada em sua conta bancária, a fim de confirmar a veracidade de suas informações.
Tais alegações já foram refutadas nos itens 2.2, 2.3.1 e 2.3.2 deste voto, motivo
pelo qual remeto-me aos fundamentos neles apresentados.
Destaque-se ainda, a respeito das alegadas violações aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, que, nos termos da Súmula 2 do CARF, esse colegiado não é
competente para pronunciar a inconstitucionalidade de lei.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
3. Mérito
3.1. A atividade de agente de compras autônomo
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

Sustenta o Recorrente que atuava como agente de compras autônomo e que os
valores depositados em suas contas correntes o foram em função dessa atuação, por conta e
ordem de terceiros. Defende, dessa forma, que os depósitos em questão não representam renda
sua.
O acórdão recorrido não acatou essa argumentação em razão da falta de provas.
Em sede recursal, o Recorrente refuta a conclusão alcançada pelo colegiado a quo,
sustentando que o acervo probatório por ele produzido e apresentado em conjunto com a
impugnação é suficiente para comprovar suas alegações. Destaca que “são quase 2.000 páginas
contendo relatórios sintéticos identificando origem de cada movimentação especificada na
autuação, complementados com notas fiscais, relatórios e contratos anexados aos autos de forma
organizada e didática, não havendo que se dizer em ‘falta de produção probatória’”.
Além disso, defende que o art. 42 da Lei no 9.430/96 exige do contribuinte apenas
a comprovação da origem dos depósitos e que isso foi provado pela documentação apresentada.
Reitera que o prazo concedido pela fiscalização para produzir o referido acervo
probatório foi exíguo e afirma que “o fato de os depósitos serem de terceiros não era
desconhecido da Fiscalização, pois à época da Ação Fiscal, realizaram contato telefônico com a
Indústria BIGSAL, certamente na tentativa de colher algum indício de que os valores por esta
creditados em favor do Recorrente tinham natureza de renda. Mas o que não aconteceu, e
certamente por isso não fora mencionada tal ligação no relatório fiscal”.
Na sequência, o Recorrente detalha a forma como se dava sua atuação como
agente autônomo de compra e venda de grãos por conta e ordem de terceiros, explica a forma
como organizou o acervo probatório produzido e minudencia, depositante a depositante, a
origem e o destino dos depósitos.
De início, cumpre esclarecer a forma como atuava o Recorrente. Em suas próprias
palavras:
No ano em questão [2017] o contribuinte atuava como agente autônomo na compra e
venda de grãos por conta e ordem de terceiros. Tendo contatos e, em alguns casos,
relações de amizade com os terceiros envolvidos nas operações em tela, o Recorrente
promovia a ligação entre os interesses de compra e de venda dos grãos, desde a
identificação das condições até a logística de entrega. A depender das circunstâncias o
Contribuinte representava tanto compradores quanto fornecedores de grãos.
Os compradores eram, em boa parte, indústrias que se utilizam de grãos como matéria-
prima ou insumo, como, por exemplo, Bigsal Ind. e Com. de Suplementos para Nutrição
Animal; Kaefer Agroindústria; Frigorifico Minerva Industria; Frigopeixe Produção e
Comércio de Pescados, consoante documentos em anexo.
Todos remetiam recursos para a conta corrente do Sr. Renato Custódio para que este,
então, por conta e ordem daqueles, buscasse os insumos junto aos fornecedores,
negociasse a compra dos grãos, e providenciasse a logística de entrega.
O Administrado, após acertar as condições para a compra e venda, realizava o
pagamento aos fornecedores e promovia os trâmites necessários para o envio, aos
compradores, dos grãos adquiridos, obviamente acompanhados de toda a documentação
já diretamente em nome dos destinatários.
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

Ou seja, conforme o recurso voluntário, os compradores remetiam recursos
financeiros à conta corrente pessoal do Recorrente, que promovia, com os valores depositados, o
pagamento aos fornecedores dos insumos por ele adquiridos por conta e ordem dos compradores.
As notas fiscais que consubstanciavam as operações eram emitidas pelos vendedores diretamente
em nome dos compradores. O Recorrente destaca ainda que “devido ao dinamismo das
operações, era comum que os pagamentos ocorressem ‘em bloco’ aos fornecedores, ou seja,
podiam ocorrer, de uma só vez, pagamentos e recebimentos relativos à mais de uma nota fiscal,
bem como acontecia de haver pagamento específico para uma nota fiscal/operação”.
Para comprovar a origem dos depósitos, na forma do modelo operacional
apresentado acima, o Recorrente organizou seu acervo probatório da seguinte forma. Primeiro,
comprador a comprador, preparou um sumário em que correlacionou todos os depósitos autuados
com os respectivos depositantes (compradores) (vide, a título de exemplo, fls. 253/254). Depois,
apresentou relatórios de aquisições fornecidos pelos depositantes/compradores, os quais
correlacionam fornecedor, documento fiscal, valor e data de emissão (vide, a título de exemplo,
fls. 255/286). E, por último, apresentou as notas fiscais aludidas nos mencionados relatórios de
aquisições.
Essa lógica/forma de organização do acervo probatório se repete para todas as
operações, com exceção daquelas envolvendo a Kaefer Agroindústia e os seguintes
fornecedores: (i) AM de Moraes EPP, (ii)Agroindustrial Brasil Central Ltda., (iii) Agromercantil
Centro Oeste Ltda – ME, (iv) D.A. Santos Miranda ME, (v) Guerreiro Representantações e
Comércio de Cereais Ltda., (vi) Kenia Aparecida Magalhães, (vii) Indústria Com. Exp. Mad.
Lorenzeti Ltda, (viii) Minerva Transportes Rodoviários Ltda., (ix) Veloz Transportadora de
Cargas Ltda. e (x) WR Transporte Rodoviário Ltda. EPP. Relativamente a estas operações, além
da documentação já mencionada, também há alguns comprovantes de depósitos bancários e
instrumentos de cessão de crédito, que serão analisados de forma detida adiante.
Pois bem.
Como bem decidiu o acórdão recorrido, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, definiu
que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e
não meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre
cada depósito e o fato que represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática
à ocorrência de variação patrimonial.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
A presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem não
comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
É neste sentido a jurisprudência desta turma julgadora:
[...] OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. A presunção em lei de omissão de
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os
quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária que estabeleça a presunção de omissão de rendimentos tributáveis
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. (Súmula CARF no 2).
(Acórdão no2401-006.965, 1aTO da 4aCâmara da 2aSeção. Sessão de 17/10/2019)
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2003 OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária para os
quais o titular não comprove a origem dos recursos.
(Acórdão no2401-005.886, 1aTO da 4aCâmara da 2aSeção. Sessão de 04/12/2019)
No presente caso, a despeito de regularmente intimado pela fiscalização, o ora
Recorrente não apresentou documentação capaz de comprovar a origem dos depósitos, motivo
pelo qual lavrou-se o auto de infração que deu origem ao presente processo. Já na fase
contenciosa, o Recorrente apresentou a documentação elencada anteriormente, a fim de
comprovar a origem dos depósitos em questão – isto é, que tais depósitos não configuravam
rendimentos seus, mas numerários de terceiros que simplesmente circularam por sua conta
bancária, em razão de sua atuação como agente autônomo de compras. Necessário, dessa forma,
analisar se a documentação em questão é suficiente para comprovar as alegações do Recorrente.
Salienta-se que em casos como o presente, é ônus do autuado comprovar, de
forma cabal, que todos os depósitos não declarados pertencem a terceiros, tendo apenas circulado
por suas contas bancárias. Para tanto, toda a cadeia de circulação do dinheiro deve ser
comprovada documentalmente e de maneira concatenada. Ou seja, deve-se comprovar a origem
(quem, quando e quanto se depositou), o destino (para quem, quando e quanto se pagou) e o
vínculo entre a entrada e a saída dos valores depositados.
No presente caso, o acervo probatório trazido aos autos pelo Recorrente não é
suficiente para comprovar essa cadeia de circulação do dinheiro.
Como exposto anteriormente, com exceção das operações envolvendo a Kaefer
Agroindústia e os seguintes fornecedores: (i) AM de Moraes EPP, (ii)Agroindustrial Brasil
Central Ltda., (iii) Agromercantil Centro Oeste Ltda – ME, (iv) D.A. Santos Miranda ME, (v)
Guerreiro Representantações e Comércio de Cereais Ltda., (vi) Kenia Aparecida Magalhães, (vii)
Indústria Com. Exp. Mad. Lorenzeti Ltda, (viii) Minerva Transportes Rodoviários Ltda., (ix)
Veloz Transportadora de Cargas Ltda. e (x) WR Transporte Rodoviário Ltda. EPP, para
comprovar a origem dos depósitos, o Recorrente correlacionou todos os depósitos autuados com
os respectivos depositantes (compradores). Todavia, não há comprovação documental dessa
relação. A correlação entre depósitos e depositantes é feita exclusivamente pela planilha
elaborada pelo próprio Recorrente.
De forma semelhante, não há comprovação documental de que os valores
depositados foram repassados aos compradores. Os relatórios de aquisições fornecidos pelos
depositantes/compradores, que correlacionam fornecedor, documento fiscal, valor e data de
emissão conjuntamente com as notas fiscais aludidas nos mencionados relatórios de aquisições
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

são indícios de que houve relação mercantil entre vendedores e compradores, mas não permitem
saber se houve e qual foi a participação do Recorrente no negócio. Nem sequer a efetividade dos
pagamentos pode ser comprovada pela documentação apresentada.
Veja-se, que não é possível nem sequer fazer a inferência de que os valores
depositados na conta corrente do Recorrente teriam sido integralmente utilizados para o
pagamento das compras informadas e consubstanciadas nas notas fiscais acostadas pelo
contribuinte aos autos. A título exemplificativo, a documentação relativa à empresa BIGSAL (e-
fls.253) indica que tal empresa teria feito uma série de depósitos em conta corrente de
titularidade do Recorrente, que totalizariam R$8.063.846,75. Por sua vez, o Relatório de
Aquisições por Fornecedor de e-fls.255/286, que indicaria o destino dos valores depositados,
totaliza R$ 7.935.115,92. A diferença de 128.730,83 foi justificada pelo Recorrente, em seu
recurso voluntário, como “demais fornecedores” (vide tabela de e-fl. 2.334), rubrica que não
encontra amparo no Relatório de Aquisições por Fornecedor de e-fls. 255/286.
A situação não se difere em relação aos depósitos alegadamente relativos às
operações envolvendo a Kaefer Agroindústia e os seguintes fornecedores: (i) AM de Moraes
EPP, (ii)Agroindustrial Brasil Central Ltda., (iii) Agromercantil Centro Oeste Ltda – ME, (iv)
D.A. Santos Miranda ME, (v) Guerreiro Representantações e Comércio de Cereais Ltda., (vi)
Kenia Aparecida Magalhães, (vii) Indústria Com. Exp. Mad. Lorenzeti Ltda, (viii) Minerva
Transportes Rodoviários Ltda., (ix) Veloz Transportadora de Cargas Ltda. e (x) WR Transporte
Rodoviário Ltda. EPP.
Relembra-se que, relativamente a estas operações, além da documentação já
mencionada, também há alguns comprovantes de depósitos bancários e instrumentos de cessão
de crédito, que serão analisados de forma detida adiante. Os comprovantes de depósitos
bancários em questão tornam o acervo probatório mais robusto, na medida em que evidenciam a
origem de parte dos depósitos alegadamente atrelados a esta operação. Contudo, a ausência de
comprovação do destino dos numerários leva à mesma conclusão das operações abordadas nos
parágrafos anteriores.
Além disso, os instrumentos de cessão apresentados revelam justamente o
contrário do que o Recorrente alega. Veja-se, por exemplo, o instrumento de cessão de e-
fl. 1.313. De acordo com ele, o vendedor cede o crédito que tem perante a Keafer relativamente
às notas fiscais nele listadas para Renato Custódio de Souza, o Recorrente. Desse modo, o
documento em questão comprova que os valores depositados pela Keafer incorporaram-se ao
patrimônio do Recorrente, constituindo-se como rendimento seu.
Diante do exposto, ante a não comprovação de suas alegações, não há como se
acolher o recurso voluntário do Recorrente.
3.2. A receita da atividade rural
Sustenta o Recorrente que parte dos depósitos sem comprovação de origem são
receita decorrente de atividade rural no valor de R$ 190.432,24 e que a maior parte desse
montante teria sido devidamente declarada na DIRPF do exercício 2018.
Em linhas gerais, alega o Recorrente que parte dos animais foi vendida ao
FRIGORIFICO MINERVA, CNPJ 67.620.377/0001-14, cujo pagamento foi realizado por meio
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

de TED no valor de R$ 107.892,30, recebida em 28/07/2017 e indevidamente considerada na
base de cálculo da autuação, conforme linha 300 da tabela constante das e-fls. 23 a 32 do
Relatório Fiscal. Os R$ 82.539,94 restantes foram parcialmente recebidos por meio dos créditos
bancários relacionados na tabela de e-fl. 227, sendo o saldo, de R$ 1.054,94, recebido em
espécie. Nesse contexto, defende que “o montante de R$ 189.377,30, referente à soma dos
créditos bancários relativos às receitas da atividade rural deve ser excluído da base de cálculo da
autuação, vez que já oferecidos à tributação, sob pena de indesejado bis in idem”.
Por outro lado, a autoridade lançadora, em atendimento ao despacho de diligência
de e-fls. 2.224 a 2.229, informou que as receitas declaradas proveniente da atividade rural (venda
de gado não foram consideradas, “pois o contribuinte não apresentou o livro caixa para
verificação dos registros, bem como também não apresentou os comprovantes das
transferências/depósitos dos rendimentos da atividade rural”.
Com base nesse cenário, o acórdão recorrido não acatou a alegação do ora
Recorrente.
Em seu recurso voluntário, o Recorrente reitera todos os argumentos apresentados
na impugnação e, adicionalmente, apresenta seu livro-caixa, pleiteando a procedência de suas
alegações.
A despeito dos esforço do Recorrente não há como acolher suas alegações.
Conforme o Relatório de Diligência de e-fls. 2.224/2.230, a alegação do
Recorrente de que parte dos depósitos sem comprovação de origem diziam respeito a receitas de
sua atividade rural “não foram considerados, pois o contribuinte não apresentou o livro caixa
para verificação dos registros, bem como também não apresentou os comprovantes das
transferências/depósitos dos rendimentos da atividade rural”. Ou seja, a falta do livro-caixa não
foi o único motivo para a manutenção dos depósitos sem origem comprovada no lançamento
objeto do presente processo. Não só o Recorrente não apresentou o livro-caixa, como não
apresentou nenhum outro documento tendente a comprovar origem dos depósitos em questão.
Dessa forma, ainda que o Recorrente tivesse justificado a apresentação do livro-
caixa apenas em sede recursal – o que se admitiria apenas nas hipóteses excepcionais prescritas
no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 – ainda assim, ele não seria suficiente para o acatamento
de sua alegação.
Ante o exposto, não há como se acolher a alegação do Recorrido.
3.3. A captação de empréstimos
Sustenta o Recorrente que os depósitos em cheque constantes das linhas 10, 106,
198, 418, 449 e 455 são, na realidade, pagamentos de empréstimos feitos por ele. Em razão dessa
circunstância, tais valores não constituiriam rendimento seu.
O Recorrente defende ainda que os contratos de empréstimo teriam sido feitos de
forma verbal e que inexistiria impedimento para tal forma de pactuação na legislação brasileira.
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

A alegação não foi acatada pelo acórdão recorrido sob o fundamento de falta de
provas da alegada operação. Conforme o acórdão, a alegada informalidade na pactuação do
negócio jurídico, ainda que juridicamente válida, é inoponível ao fisco.
No recurso voluntário, o Recorrente reiterou as alegações trazidas na impugnação.
Entendo que o acórdão de piso não merece reparos. Ainda que o ordenamento
jurídico brasileiro não exija forma específica para a celebração das alegadas operações de mútuo,
essa circunstância não elide a necessidade de que o Recorrente apresente provas de suas
alegações. O Recorrente poderia ter apresentado comprovantes de transferências e extratos
bancários evidenciando a saída e o retorno dos numerários de suas contas bancárias, declarações
escritas dos mutuários, de testemunhas, etc. mas não o fez.
Sendo assim, não tendo o Recorrente se desincumbido do ônus probatório que lhe
cabia, não há como acolher suas alegações.
3.4. A exclusão dos depósitos inferiores ao limite legal
Subsidiariamente, o Recorrente pleiteia a redução da base do cálculo do imposto
mediante a dedução autorizada pelo art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430/96:
Art. 42. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
No entanto, defende o Recorrente que tais valores deveriam ser corrigido pelo
IPCA, tendo em vista que sua última atualização se deu em 01/01/1997, por meio da Lei
no 9.481/97:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Desse modo, sustenta o Recorrente que, em 2017 (ano calendário dos fatos
geradores), deveriam ter sido aplicado o limite individual (por crédito) de R$ 42.030,42 e o
limite global (anual) de R$ 280.202,83.
O acórdão recorrido indeferiu o pedido do contribuinte sob a justificativa de que
seu deferimento resultaria em ofensa ao princípio da legalidade.
Entendo que o acórdão recorrido não merece reparos. Não há previsão legal para
atualização dos valores descritos no art. 42, §3o, II da Lei no9.430/96, ainda mais estando-se
diante de norma desonerativa, que exige interpretação restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Veja-se, neste sentido, a jurisprudência do STJ em matérias análogas:
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 97 E 100 DO
CTN. FALTA DE PUBLICAÇÃO DO VALOR DA UFIR. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211 DO STJ E 282 DO STF. BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
ACIONÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o recorrente busca assegurar a atualização
monetária do custo de aquisição de suas participações acionárias, por ocasião da
apuração do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido na sua
alienação. 2. O recurso especial não pode ser conhecido quanto os arts. 97 e 100 do
CTN, pois, da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que nenhum desses
preceitos normativos e as teses a eles vinculadas foram objeto de debate e deliberação
pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, o que
redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se, ao caso, a
orientação firmada na Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
a quo"). 3. A análise do art. 22, I e II, da Lei n. 8.981/1995 denota a inexistência de
norma para que sejam aplicados índices de correção monetária aos custos de aquisição
de bens e direitos no momento da alienação para fins de apurar do quanto devido a título
de imposto de renda sobre eventual ganho de capital. 4. Conforme destacado pelas
instâncias ordinárias, a jurisprudência tanto do STF como a do STJ firmaram no sentido
de que não se aplica correção monetária em matéria fiscal sem que haja lei nesse
sentido. Precedentes. 5. É certo que o parágrafo único do art. 22 da Lei n. 8.981/1995,
estabelece que o "custo de aquisição em Ufir será reconvertido para Reais com base no
valor da Ufir vigente no trimestre em que ocorrer a alienação". Ou seja, se a Ufir, no
trimestre em que ocorrer a alienação for de valor superior àquele vigente à época da
aquisição do bem ou direito alienado, não há dúvidas de que teremos uma base de
cálculo de imposto de renda inferior àquela caso os valores da Ufir - na aquisição e na
alienação - fossem idênticos. Ocorre que referida tese não foi objeto de análise, nem
sequer implicitamente, pela instância de origem, atraindo os óbices das Súmulas 282 e
356 do STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.469.545/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
19/4/2018, DJe de 25/4/2018)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TABELA PROGRESSIVA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PREVISÃO
LEGAL.
PODER
JUDICIÁRIO.
LEGISLADOR POSITIVO. 1. O Poder Judiciário não pode arbitrar índice de
atualização monetária na ausência de previsão legal. Precedente: RE 388312, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pela Ministra Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, DJe 11.10.2011 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com
aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 964734 AgR,
Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 17-10-2016 PUBLIC 18-10-2016)
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF. PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO.
ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa
ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo
acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão
supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia
apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A dedução de prejuízos de
exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e a compensação das bases negativas
da CSLL constituem favores fiscais, pelo que não cabe a atualização monetária do saldo
a ser compensado em períodos futuros, tendo em vista ausência de previsão legal. 3.
Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.434.740/SC, Rel. Min. Og
Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017)
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

Ante o exposto, não há como se acolher a alegação do Recorrente.
3.5 A nulidade das multas aplicadas
3.5.1. A não aplicação da multa prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96
Sustenta o Recorrente que a multa de 75%, prevista no art. 44, I da Lei
no 9.430/96, foi aplicada de forma indevida, eis que os fatos não se subsumem à hipótese
normativa. Neste sentido, defende que não houve, no caso concreto; (i) falta de pagamento ou
recolhimento do tributo; (ii) falta de declaração; nem (iii) declaração inexata.
Contudo, tudo o que foi narrado e analisado nos tópicos precedentes do presente
voto evidenciam que houve lançamento de ofício para a cobrança do imposto que deixou de ser
declarado pelo Recorrente (isto é, os rendimentos configurados pelos depósitos de origem não
comprovada), que acarretou em pagamento a menor do tributo.
Diante do exposto, deve ser mantida a multa de ofício de 75%.
3.5.3. A inocorrência da hipótese de incidência da majoração da multa
Sustenta o Recorrente que não se fazem presentes os requisitos para a majoração
da multa prevista no art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
À fl. 34, o Relatório Fiscal do AIIM esclarece que: “a multa foi aumentada da
metade, importando em 112,5%, conforme § 2° acima, uma vez que instado a apresentar
esclarecimentos/documentos através dos Termo de Início de Procedimento Fiscal, Termo de
Intimação Fiscal n° 01 e Termo de Intimação Fiscal n° 02 (REINTIMAÇÃO), o contribuinte se
manteve inerte, não atendendo aos pedidos exarados nos Atos Administrativos citados”.
Em sua impugnação, o Recorrente pautou sua defesa nos já refutados argumentos
de que as intimações encaminhadas durante o procedimento de fiscalização não foram válidas,
em razão de sua mudança de endereço e de que o prazo para a apresentação dos documentos e
esclarecimentos solicitados pela fiscalização foi irrazoável frente ao volume de esclarecimentos
necessários. Além disso, sustentou que a falta de atendimento a intimações não atrai, por si só, o
agravamento da multa de ofício, nos termos jurisprudência do CARF, representada pela Súmula
CARF no 133: “a falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de
receitas ou rendimentos”.
O acórdão recorrido não acolheu as alegações do Recorrente sob a justificativa de
que a falta de resposta às intimações expedidas durante a fase fiscalizatória seria suficiente para a
aplicação da majoração:
21.7. Observa-se, desse modo, que o interessado não atendeu às intimações elaboradas
pela fiscalização, de forma reiterada, restando à autoridade lançadora proceder ao
lançamento tributário com base nas informações coletadas junto às instituições
financeiras, por meio das Requisições de Movimentação Financeira (RMF).
21.8. Diante dessas circunstâncias, não há como acatar a alegação do interessado, pois
restou configurada nos autos a hipótese prevista no art. 44, § 2o, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, sujeitando-se o contribuinte ao lançamento de multa agravada de
112,50%.
Em seu recurso voluntário o Recorrente reitera as alegações de sua impugnação,
pleiteando o afastamento da multa agravada.
Entendo que o recurso merece provimento neste ponto por força da já transcrita
Súmula CARF no 133, de aplicação vinculante.
Assim, cabe afastar o agravamento da penalidade imposta, com redução do
percentual da multa de ofício ao patamar básico de 75%.
3.6. A incompatibilidade do patrimônio do Recorrente com o imposto
cobrado
Sustenta o Recorrente que não teve variação patrimonial positiva no ano-
calendário de 2017 e que seu patrimônio declarado (de R$ 425.215,55) seria inexpressivo frente
aos rendimentos a ele atribuídos pela fiscalização (de R$ 25.474.695,82). Defende que esses
fatos seriam evidências de que os depósitos sem origem comprovada em suas contas bancárias
não eram patrimônio seu. Alega por fim, que a imposição tributária ora combatida teria efeitos
de confisco.
O acórdão recorrido afastou essas alegações, sob a justificativa de que a variação
patrimonial positiva e a compatibilidade entre os rendimentos e o patrimônio são seriam fatos
legalmente relevantes para afastar as presunções criadas pelo art. 42 da Lei no 9.430/96. No
tocante à alegação de confisco, o acórdão recorrido invocou a impossibilidade de análise de
constitucionalidade de atos legais na esfera contenciosa administrativa.
Entendo que o acórdão de piso não merece reparos em relação à questão, motivo
pelo qual adoto suas razões de decidir, expostas acima.
4. O pedido de diligência
Por fim, partindo das já refutadas premissas de as intimações encaminhadas
durante o procedimento de fiscalização não foram válidas, em razão de sua mudança de
endereço, de que o prazo para a apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados pela
fiscalização foi irrazoável frente ao volume de esclarecimentos necessários e de que a diligência
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722696/2021-96

fiscal já realizada também seria nula, o Recorrente faz um novo pedido de diligência para a
identificação da origem dos depósitos.
Tal pedido, no entanto deve ser rejeitado. A diligência não serve para o fim de
suprir material probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras
palavras, pretende o contribuinte, por via da diligência, que sejam produzidas as provas que
embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Nesse desiderato, os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de diligência ser
utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas
alegações.
Ante o exposto, denega-se o pedido de diligência,
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER o recurso, REJEITAR as preliminares e,
no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de desagravar a multa imposta,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 2424
DF CARF MF
Original